Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. SERASA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Demonstrado pelo credor a contratação de empréstimo e não comprovado pelo devedor o respectivo pagamento, correta a sentença que julgou improcedente a ação.
4. É indevida a compensação pecuniária a título de dano moral quando o mérito postulado foi julgado improcedente.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6.Recurso conhecido e desprovido.